Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-40.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000917-40.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LOURENCO FERREIRA GOMES - CPF: 535.326.941-15 (AGRAVADO), EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.706.771-13 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –APLICAÇÃO DE MULTA DE 4% -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 278 do Superior Tribunal de Justiça,
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Considerando que a ação originária foi ajuizada em 12/01/2019, é certo que a pretensão do Agravado não esta afetada pela prescrição, pois, em que pese o acidente ter ocorrido em 02/05/2014, tão somente em 12/04/2019 é que teve ciência inequívoca da sua invalidez.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas do Agravado. Multa de 4% em caso de decisão unânime.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000917-40.2019.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante alega que não há dúvidas sobre a ocorrência da prescrição do direito autoral, eis que se trata de uma lesão considerável e notória, vez que o Agravado perdeu 50% da sua força e movimentos, não podendo este dizer que durante 5 anos não percebeu sua invalidez.

Ressalta que não há cabimento uma pessoa perder grande parte de sua força e movimentos e alegar que não tinha ciência da sua incapacidade.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 98082971.

Eis o relatório.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021